Tribunal: STF
Processo: RMS 28854
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
DECADÊNCIA – LEI Nº 9.784/99 – PRAZO – TERMO INICIAL. O quinquênio versado no artigo 54 da Lei nº 9.784/99 teve como termo inicial não a data do ato revisto pela Administração Pública, mas a vigência da citada lei. Precedentes: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 25.856, relator ministro Eros Grau, e Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 27.022, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdãos publicados, respectivamente, no Diário da Justiça de 14 de maio de 2010 e 30 de maio de 2011.



    ANISTIA – REVISÃO. Ante suspeitas de concessão de anistias à margem da lei de regência, cumpre à Administração Pública as providências visando elucidar a matéria.



    ANISTIA – LEI DE REGÊNCIA – DESCOMPASSO – INSUBSISTÊNCIA. Uma vez constatado o descompasso da anistia com a lei de regência, é legítimo à Administração Pública declarar a insubsistência do ato formalizado.